Tribunal: TJDFT
Processo: 0715682-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BOMBEIRO MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RESTITUIÇÃO. VALORES RECEBIDOS. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA LEI. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a lei no 10.486/2002, os militares do Distrito Federal têm direito ao auxílio-moradia, para auxiliar nas despesas com sua habitação e seus dependentes.
2. O art. 51, § 2o, da Lei no 7.479/86 estabelece como dependente a esposa e especifica que a ex-esposa somente se enquadrará nesse conceito quando reconhecido direito à pensão alimentícia, por sentença judicial transitada em julgado.
3. No caso, o militar continuou recebendo o auxílio moradia majorado, em razão de depende, após a dissolução do casamento por sentença transitada em julgado e deixou de comunicar tal fato à administração para fins de atualização dos seus registros funcionais, de modo que a indenização indevida.
4. Sobre o tema o STJ fixou a seguinte tese, ao apreciar o Tema 1009: os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
5. De outro lado, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios para que o servidor tenha que devolver ao erário os valores recebidos de forma indevida: ‘i) presença de boa-fé do servidor; ii) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração.
6. No caso, não há que se falar em dúvida ou erro acerca da interpretação legal, a qual estabelece que a ex-esposa sem direito à pensão alimentícia reconhecido por sentença judicial não se inclui entre os dependentes legais, acrescenta-se ainda que era facilmente perceptível ao servidor constatar o pagamento a maior do auxílio mediante simples consulta do numerário em seu contracheque, sem falar no conhecimento da norma pela qual passou a receber a benesse de forma majorada.
7. Considerando que o bombeiro militar continuou a receber o auxílio moradia majorado, mesmo após o divórcio averbado na certidão e casamento e sem comunicar tal fato à corporação, é devido o ressarcimento ao erário.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.